Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003004-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

APELADO: LUAN DE SOUZA REIS e outros

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE
02
(
DOIS
) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

PLEITOS DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

P
LEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PELO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
DESCABIMENTO.

CONDIÇÃO DE MERO
USUÁRIO NÃO COMPROVADA.

PLEITO MINISTERIAL. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU POR PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO
(ART. 14, DA LEI 10.826/03).
ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS.
PRECEDENTES

N
O STJ.

REQUERIMENTO PARA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA.
PENA REDIMENSIONADA PARA 07(SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
DA DEFESA E CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO MINISTERIAL
.

RECURSO
DA DEFESA
CONHECIDO
E IMPROVIDO. RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Drª. Ana Queila Loula, que, nos autos de nº

8003004-85.2023
.8.05.0001, julgou parcialmenteprocedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando o Recorrente à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pena de multa de
250

(
duzentos e cinquenta
)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, com relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico), absolvendo-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Narra a inicial acusatória que
“...no dia 02.11.22, por volta das 14h25min, na Segunda Ladeira do Corte Grande, Rio Vermelho, Salvador/BA, localidade de intenso tráfico de drogas, policiais militares, durante ronda regular, visualizaram dois indivíduos, que, em atitude suspeita, ao avistar a guarnição, correram, efetuando disparos de arma de fogo, sendo, apenas um deles, que caiu, alcançado(a/s), abordado(a/s) e revistado(a/s), encontrando com o Denunciado LUAN, numa mochila desgastada, porções de maconha, pedras de crack/cocaína, celulares, dinheiro, objetos e documentos... e ainda, sem autorização legal ou regulamentar, “guardar/possuir arma de fogo/numeração suprimida/munição de uso permitido” [do(s) art(s). 14, da Lei 10.826/03]... Estava(m) em poder de LUAN, numa mochila desgastada, 15 (quinze) porções de maconha; 25 (vinte e cinco) pedras de crack/cocaína; 01 (um) frasco com líquido de cor esverdeada; 01 (uma) munição(ões), calibre 9mm, 02 (dois) celular(es), a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), documentos e objetos...”

Constata-se assim que o contexto em que o réu foi preso reduziu bastante o nível de segurança pública, haja vista que, além de o Recorrente estar na posse de drogas que em delegacia teria assumido que seria destinada à venda, estava em companhia de outro, que efetuara disparos de arma de fogo contra os policiais, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

3
. Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso, pugnando pela condenação do réu pelo crime de porte ilegal de armas, bem como pela exclusão do tráfico privilegiado.
A Defesa, por sua vez, também interpôs apelação criminal
com pedido absolutório, sob o argumento de fragilidade das provas, pleiteando ainda a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. P
ugnou também pela revisão da dosimetria da pena, com a majoração da redutora pelo tráfico privilegiado.

4. Com relação ao pleito absolutório relativo ao crime de tráfico de drogas,
a
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do

Auto de Prisão em Flagrante,
Laudo de Exame Pericial da
munição apreendida,
Laudo preliminar de Exame Pericial de Constatação de Drogas e Laudo complementar,
além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão.

5.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6.
A
inda que considerássemos a alegação de que se trata
de mer
o
usuári
o
, tal circunstância não afasta
ria
a condição de traficante, pois, como é notório, não raras vezes, tais situações se acumulam até mesmo como forma de sustentar o vício, frisando que, para a configuração do crime tipificado no
art
.
33
da
Le
i
nº
11.343
/06 não há necessidade de o agente ser flagrado no ato da venda ou entrega da substância, bastando a prática de um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e à saúde pública.

7.
No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, p
ois o réu fo
i
preso em flagrante, em poder das drogas
, não havendo, portanto, que se falar em absolvição e muito menos em desclassificação, eis que
suficientemente demonstradas a sua materialidade e autoria.

8.
A Defesa dispensou o interrogatório do réu em juízo, todavia, perante a autoridade policial, este confessara que vendia drogas, contudo negara ter atirado nos policiais.

9. Dessarte, revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal do Apelante, não havendo porque cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

10. No que se refere ao pleito ministerial condenatório,
tem-se que o porte ilegal de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura o crime previsto no art.
14
da Lei n.
10.826
/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.

11.
No caso em exame, verifica-se que no momento dos fatos o réu e outro comparsa foram visualizados pelos policiais em atitude suspeita e correram, assim que perceberam a guarnição policial, efetuando disparos de armas de fogo. O réu ao ser preso estava na posse uma mochila com
14,87g (quatorze gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha, distribuídas em 15 (quinze) porções, acondicionadas em plástico branco; 2,09g (dois gramas e nove centigramas), de cocaína, sob a forma de "pedras", distribuídas em 25 (vinte e cinco) porções embaladas em plástico incolor; 01 (uma) munição de arma de fogo de calibre 9mm, intacta; 02 (dois) celular(es), a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e documentos.

12.
Constata-se assim que o contexto em que o réu foi preso reduziu bastante o nível de segurança pública, haja vista que, além de o Recorrente estar na posse de drogas que em delegacia teria assumido que seria destinada à venda, estava em companhia de outro, que efetuara disparos de arma de fogo contra os policiais, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

13. Nesse diapasão o STJ vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático, de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.

14. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da apelação ministerial, para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art.
1
4
, caput, da Lei n.
10.826
/2003, ao que passo à dosimetria da pena.

15. Fincado no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo códex:
CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal.
ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de 0
2

anos
de
reclusão
.

16.
Na segunda fase,
presente a atenuante de
por menoridade,

contudo, não poderia haver aplicação da redução de pena pela atenuante, diante da impossibilidade de fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, com base na Súmula 231 do STJ.

17.
Na terceira fase, por não existir causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, fica o réu condenado definitivamente a pena de
02 anos de reclusão
e multa de 10 dias-multa
, pelo crime previsto no art.14, da Lei nº 10826/03.

18. Requereu o Parquet o afastamento das benesses previstas no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a variedade e quantidade de drogas, aliadas a outros fatores como o crime de porte de munição, desautoriza a aplicação do tráfico privilegiado.

19
.
Nesse diapasão, conclui-se que a variedade d
os entorpecentes encontrados, da apreensão da munição, bem como
a condições de sua prisão, com disparos de arma de fogo contra os policiais, em local conhecido pelo intenso com
é
rcio de drogas inviabiliza a concessão das benesses do tráfico privilegiado,
diante da constatação da dedicação do acusado a atividades criminosas
.
Conclui-se, por conseguinte, pela necessidade de afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual a sua pena deve ser definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

20
.
Por fim,
a pena para o
A
pelante resta fixada,
definitivamente, em
0
7
(
sete
) ano
s

de reclusão e
5
1
0
(
quinhentos
e dez
) dias-multa
, no regime inicial
semi
aberto,
em consonância com o disposto no
art. 33, § 1
º
, b,

nos termos do art. 69, todos
do C
ódigo
P
enal.

21.
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo
da Defesa, bem como conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça
Sheila Cerqueira Suzart.

RECURSO
DA DEFESA
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8003004-85.2023.8.05.0001, provenientes da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados Luan de Souza Reis e
o Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
DEFESA E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16